Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. OBSERVÂNCIA AO REGULAMENTO. NECESSIDADE.
1. Para a adesão ao plano de saúde, mostra-se necessária a observância de critérios específicos, previstos em regulamento.
2. A inclusão do segundo agravante como dependente do plano de saúde depende da existência de disposição contratual que possa autorizar a concessão do benefício, o que não ficou demonstrado, ao menos neste momento processual.
3. Agravo de instrumento desprovido.